Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703923-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHERLYS CRISTIANNE DE SA COSTA AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS DE TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHERLYS CRISTIANE DE SÁ COSTA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0700823-67.2024.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da Chefe da Unidade Regional de Gestão de Pessoas da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – DF, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 185555779 do processo de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para suspender os efeitos do Despacho de 30/01/24, determinando-se à autoridade coatora que permita que a Impetrante firme/assine o Contrato de Professor Substituto Temporário – Matemática, nos termos do EDITAL No 53, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 – 7 DOC, visto que a mesma, preenche os requisitos Legais, no tocante à exigência contida no referido Edital, pois possui habilitação Legal Equivalente para ministrar tal matéria. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque a previsão normativa não foi descumprida pela autoridade coatora, ao contrário do que foi alegado pelo impetrante. Com efeito, o diploma de bacharelado em Administração em Comércio Exterior não tem equivalente para matemática, conforme exigido pelo Edital. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado na presente via. De igual modo, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios da Administração Pública na prática do ato administrativo impugnado. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença”. Em suas razões recursais (ID 55518666), afirma que foi aprovada no concurso de professor temporário, na especialidade matemática. Alega que foi convocada para apresentar a documentação, contudo, lhe foi negado o direito de prosseguir no concurso com a assinatura do contrato, ao fundamento de que não apresentou diploma de conclusão do curso superior de matemática. Menciona que é bacharel em administração e comércio exterior, além disso, possui certificado de licenciatura plena, habilitado na área de ciências exatas e tecnológicas – disciplina matemática. Afirma que os documentos apresentados atendem às exigências do edital, sendo que o documento de ID 185497325 demonstra que a agravante possui titulação em “curso equivalente a uma licenciatura plena, na área de ciências exatas e tecnológicas – disciplina matemática, emitido por instituição legalmente reconhecida." Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que permita que a agravante assine o contrato de professor substituto temporário (matemática), nos termos do edital. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que foi excluída indevidamente do concurso, na fase de assinatura do contrato de professor temporário, ao fundamento de que os documentos apresentados não provam que ela teria a especialidade em matemática. Argumenta que cumpriu os requisitos do edital. Observa-se que a agravante passou em 11o lugar para a especialidade de matemática, contudo, o pedido de prosseguimento no certame foi negado ao fundamento de que “o Diploma de Bacharel em Administração apresentado não atende os requisitos do edital”, conforme resposta ao recurso administrativo apresentado pela agravante (ID 185497333, autos de origem). No edital n.o 53 de 21/09/2023, referente ao processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal constam os requisitos específicos para cada especialidade. Vejamos os requisitos para o cargo de matemática (ID 185497327 – pág. 11): REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura - PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou Bacharelado em cursos de Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, desde que no histórico do curso contenha as disciplinas cursadas ou equivalentes a Cálculos 1, 2 e 3, Físicas 1 e 2, Física Experimental 1 e 2, Probabilidade e Estatística e Introdução à Álgebra Linear acompanhado de complementação pedagógica Programa Especial de Licenciatura PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. No caso em comento, a agravante apresentou diploma de conclusão do curso de Administração (ID 185497324, autos de origem). Além disso, foi apresentado o certificado equivalente à licenciatura plena, disciplina matemática – ciências exatas e tecnológicas, referente ao programa especial de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível médio, conforme Resolução CNE 02, de 26/06/97 (ID 185497325 - pág 1-2, autos de origem). Dessa forma, verifica-se que a agravante concluiu o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes na disciplina a que concorre, qual seja, matemática. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o referido Programa possui equivalência ao diploma em licenciatura plena. Pois bem. A resolução CNE no 02/97, que previa sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, assim mencionava em seu art. 10o: " Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. " Com efeito, a Resolução CNE n.o 02/97 visava atender o disposto nos arts. 61, V e 63, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que contempla, como profissionais da educação, profissionais graduados, que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Os programas especiais de formação pedagógica são direcionados para quem já possui formação superior em outra área, constituindo-se em uma área de formação complementar, voltada para preparação pedagógica, visando permitir que esses profissionais possam atuar como professores no ensino fundamental, médio e educação profissional. Desse modo, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a agravante cursou o programa especial de formação pedagógica, com carga horária de 1120 horas, visando justamente lhe permitir atuar como docente na área de matemática. Logo, o curso foi concluído, tendo sido expedido o certificado com equivalência em licenciatura plena, área matemática. Importante mencionar que o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, ao ser questionado sobre a validade dos certificados emitidos com base na Resolução CNE n.o 02/97, emitiu parecer nos seguintes termos: (http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp26_01.pdf) “O certificado expedido por programa especial de complementação pedagógica na forma da lei habilita seu portador para o magistério sob alguma condição ou por tempo restrito? O certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE /CP 02/97 é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional, independente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de ensino. A credencial conferida não é provisória, não depende de condição concomitante, nem tampouco válida por tempo restrito. Ela é definitiva e, nesse sentido, tem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, embora não seja igual a ele.” Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a exclusão da agravante do processo seletivo simplificado foi indevida, uma vez que o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes equivale à Licenciatura Plena, cumprindo, assim, o requisito do edital. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça. Vejamos: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. FORMAÇÃO ACADÊMICA. LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. EXIGÊNCIA DO EDITAL ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O impetrante participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Componente Curricular MATEMÁTICA, aprovado na 54a posição. 1.1. Após a entrega dos documentos exigidos no edital do certame em 2/2/2022, foi notificado por e-mail que o "diploma de ensino superior não atende ao item 2.30 do Anexo I do Edital no 27/2021, retificado no Edital no 30/2021". 2. Dos documentos apresentados, constata-se que o impetrante é bacharel em Ciências Econômicas e concluiu Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, com certificado equivalente a licenciatura plena, habilitado na área de ciências exatas e tecnológicas - disciplina matemática, nos termos do certificado emitido pela Universidade Católica de Brasília. 2.1. Ainda que a formação do impetrante seja em Ciências Econômicas (não prevista no Edital), consta habilitação equivalente a licenciatura plena em Matemática, o que suficiente a comprovar a exigência de "conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática" prevista no certame (item 2.30 do Edital). 3. Em processo análogo, este Tribunal já reconheceu que o impetrante ostentava a qualificação exigida para o exercício do cargo de professor na disciplina matemática: "1. Incontroverso que o Impetrante possui a qualificação exigida, porquanto cumpriu o requisito de possuir 'diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática', conforme disposto no Edital, tendo em vista que o seu certificado indica equivalência a licenciatura, com habilitação em ciências exatas e tecnológicas, na disciplina matemática. 2. Assim, é certo que o Impetrante está totalmente capacitado para o exercício de atividades de magistério no sistema público de ensino, ensino fundamental e médio, para a disciplina de matemática. 3. Evidencia nítido comportamento contraditório por parte da Administração Pública negar a contratação do impetrante após ter com ele firmado 14 (quatorze) outros contratos da mesma natureza ao longo dos últimos 12 (doze) anos." (TJDFT. Acórdão 1210747, 07010641720198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Deve o Poder Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa como no caso dos autos. 4.1. Se foi judicialmente assegurada a participação no certame anterior com a mesma qualificação ora apresentada (e que, repise-se, também foi aceita pelo próprio Distrito Federal entre os anos de 2009 a 2015), razoável reconhecer a validade da documentação apresentada. 5. Remessa necessária admitida e desprovida. (Acórdão 1625760, 07009784120228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO EM 8o LUGAR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A POSSE RECUSADA. DIPLOMA DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM FÍSICA - EQUIVALENTE À LICENCIATURA. RESOLUÇÃO CNE /CP N. 2, DE 1o DE JULHO DE 2015, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CNE /CP N. 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. MANUTENÇÃO DA MESMA CONDIÇÃO DE LICENCIATURA À REFERIDA HABILITAÇÃO. EQUIVALÊNCIA ENTRE O DIPLOMA APRESENTADO PELA IMPETRANTE E O REQUISITO EDITALÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Edital n. 40/2018, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular Física que o candidato tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física, ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 2. A criação do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, por meio da Resolução CNE/CEB No 02/97, admite a equivalência do instituto à licenciatura plena e, mesmo tendo sido revogado pela Resolução CNE /CP no 2/2019, denota-se claramente que foi mantida a mesma condição de licenciatura à referida habilitação. 3. Segurança concedida. (TJ-DF 07051459220218070000 DF 0705145-92.2021.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim sendo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora, também está presente, pois, caso não seja concedida a liminar, a candidata será excluída do processo seletivo simplificado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que a autoridade coatara aceite os documentos apresentados pela agravante, referentes ao preenchimento dos requisitos para o exercício do cargo de professor temporário, especialidade matemática, bem como autorize que a agravante prossiga nas demais etapas previstas no edital, inclusive assinatura do contrato de professor substituto temporário, observando a classificação da candidata e demais requisitos do edital. Expeça-se mandado, com urgência, para o cumprimento da liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, poderá juntar as documentações das filiais. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora